Tribunal: STJ
Processo: 0000516-42.2015.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2204019 - SP (2022/0281220-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FLAVIO NEPOZIANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE CULPOSA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por réu condenado pelo crime de
receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
no AREsp no 2.204.019/SP. O recorrente alegou nulidade do recebimento da
denúncia, omissão quanto ao pedido de Acordo de Não Persecução Penal (art.
28-A do CPP) e ausência de dolo, sustentando a desclassificação da conduta
para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de
recebimento da denúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii)
estabelecer se há direito subjetivo do acusado ao Acordo de Não Persecução
Penal; e (iii) determinar se a condenação por receptação dolosa pode ser
revista em recurso especial para desclassificação à modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do recebimento da denúncia foi
corretamente afastada pelo Tribunal de origem, pois não foi arguida no
momento oportuno, estando preclusa. Ademais, a jurisprudência do STJ não
exige fundamentação exauriente nessa fase, bastando a verificação dos
requisitos do art. 41 do CPP.
4. O pedido de Acordo de Não Persecução Penal não prospera, seja
porque o recorrente não preenchia os requisitos legais (ausência de
confissão), seja porque houve tentativa de negociação posterior, sem êxito, o
que fez o pleito perder objeto.
5. A condenação por receptação dolosa decorreu da análise das
instâncias ordinárias acerca das provas, sendo inviável sua revisão em recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51268352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a5c96db8-4378-4b50-a24e-2f36e70df6af

6. A decisão agravada analisou de forma fundamentada todas as teses
defensivas, não havendo omissão ou contradição, afastando a incidência dos
arts. 315 e 619 do CPP.
7. O agravo regimental limitou-se a reproduzir as alegações já
apresentadas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ e do art. 1.021, § 1o, do
CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51268352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a5c96db8-4378-4b50-a24e-2f36e70df6af

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2204019 - SP (2022/0281220-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FLAVIO NEPOZIANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE CULPOSA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por réu condenado pelo crime de
receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
no AREsp no 2.204.019/SP. O recorrente alegou nulidade do recebimento da
denúncia, omissão quanto ao pedido de Acordo de Não Persecução Penal (art.
28-A do CPP) e ausência de dolo, sustentando a desclassificação da conduta
para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de
recebimento da denúncia é nula por ausência de fundamentação; (ii)
estabelecer se há direito subjetivo do acusado ao Acordo de Não Persecução
Penal; e (iii) determinar se a condenação por receptação dolosa pode ser
revista em recurso especial para desclassificação à modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do recebimento da denúncia foi
corretamente afastada pelo Tribunal de origem, pois não foi arguida no
momento oportuno, estando preclusa. Ademais, a jurisprudência do STJ não
exige fundamentação exauriente nessa fase, bastando a verificação dos
requisitos do art. 41 do CPP.
4. O pedido de Acordo de Não Persecução Penal não prospera, seja
porque o recorrente não preenchia os requisitos legais (ausência de
confissão), seja porque houve tentativa de negociação posterior, sem êxito, o
que fez o pleito perder objeto.
5. A condenação por receptação dolosa decorreu da análise das
instâncias ordinárias acerca das provas, sendo inviável sua revisão em recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

6. A decisão agravada analisou de forma fundamentada todas as teses
defensivas, não havendo omissão ou contradição, afastando a incidência dos
arts. 315 e 619 do CPP.
7. O agravo regimental limitou-se a reproduzir as alegações já
apresentadas, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ e do art. 1.021, § 1o, do
CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLÁVIO NEPOZIANO
OLIVEIRA DA SILVA contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos autos do AREsp no 2204019/SP.
O agravante se insurge contra a decisão que obstou o exame do recurso
especial, alegando que a condenação pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput, do Código Penal) foi marcada por nulidades e interpretações equivocadas da lei
federal, que não foram corrigidas nas instâncias ordinárias e tampouco pela decisão
monocrática ora combatida.
O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão que recebeu a denúncia foi
proferida de forma genérica e desprovida de fundamentação, em violação ao art. 315,
§2o, I, do Código de Processo Penal, o que configuraria nulidade absoluta, não sujeita à
preclusão. Argumenta que tal vício comprometeu a validade de todo o processo, sendo
causa suficiente para a anulação da ação penal desde o seu início. Além disso, aponta que
o juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), formulado pela defesa em alegações finais, apesar de o agravante preencher os
requisitos objetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. A omissão,
segundo o recorrente, configuraria julgamento citra petita e violação a direito subjetivo
do acusado.
No mérito, o agravante alega que a condenação por receptação dolosa se
baseou exclusivamente na posse de um veículo de origem ilícita, sem documentação, o
que, segundo ele, não seria suficiente para configurar o dolo exigido pelo tipo penal.
Defende que tal circunstância, no máximo, caracterizaria a modalidade culposa do delito,
prevista no §3o do art. 180 do Código Penal. Afirma que a decisão monocrática se
equivocou ao aplicar a Súmula 7 do STJ, pois a controvérsia seria de natureza jurídica,
relacionada à correta valoração dos fatos incontroversos, e não ao reexame de provas.
O agravante requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido, com a anulação do processo desde o recebimento da
denúncia, por ausência de fundamentação, ou, alternativamente, com a rejeição da
denúncia em razão da violação ao art. 28-A do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para receptação culposa, com a
consequente readequação da pena (e-STJ, fls. 727-740).
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ, fls. 711-721):
“Conheço do agravo, porque próprio, tempestivo e houve impugnação específica dos
óbices apontados pelo Tribunal de origem.
No entanto, de fato, é o caso de não conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que, na origem, FLÁVIO NEPOZIANO OLIVEIRA DA SILVA foi
denunciado pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
, do Código
caput
Penal, sob a alegação de que, em data incerta, entre 25 de março e 2 de abril de 2015, teria
recebido e conduzido, em proveito próprio, um veículo automotor que sabia ser produto de
roubo. A defesa sustentou a ausência de provas do dolo na conduta do acusado, pleiteando
sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
Além disso, requereu a análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
introduzido pela Lei no 13.964/2019.
A sentença condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade. O juízo de primeiro grau considerou comprovadas a materialidade e
a autoria do crime, com base nos depoimentos das testemunhas e nos documentos
constantes dos autos, entendendo que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo.
Rejeitou, ainda, o pedido de desclassificação para a modalidade culposa e não analisou o
cabimento do ANPP (e-STJ, fls. 308-313).
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou as preliminares e
negou provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa, mantendo
a sentença em sua integralidade. A Corte afastou a alegação de nulidade da decisão que
recebeu a denúncia, por entender que a questão estava preclusa, e considerou inaplicável o
ANPP, seja pela irretroatividade da norma processual, seja pela ausência de confissão
formal do réu. No mérito, concluiu que a autoria e a materialidade do crime estavam
devidamente comprovadas, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade
culposa (e-STJ, fls. 405-420).
No recurso especial, a defesa sustentou violação aos artigos 315 e 619 do Código de
Processo Penal, construindo a tese de negativa de prestação jurisdicional, porém, como bem
observado pelo Tribunal de origem, não houve a indicação precisa de qual tese da defesa
não teria sido apreciada em segundo grau de jurisdicional.
Ao contrário do que faz crer a defesa, a tese de nulidade da decisão de recebimento da
denúncia foi expressamente apreciada pelo Tribunal de origem, senão vejamos o pertinente
acerto do acórdão recorrido:

“Primeiramente, inviável o acolhimento do pleito de nulidade da sentença em razão de
suposta falta de fundamentação da denúncia, pois, está preclusa.
Conforme se extrai dos autos, a. d. Defesa técnica em momento algum da persecução
penal, alegou a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, fosse em sua resposta à
acusação, fosse em suas alegações finais.
Apenas nas razões de apelação trouxe, pela primeira vez, a alegada nulidade da decisão
de recebimento da exordial. Nítido, portanto, ter sido o pleito atingido pela preclusão, posto
que não alegado em momento processual oportuno. Frise-se, ademais, não ter sido o tema
apreciado pela instância a quo, o que ensejaria inegável supressão de instância.
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

, é pacífica a jurisprudência no sentido de ser desnecessária ampla
Ad argumentandum
fundamentação na decisão de recebimento da denúncia, bastando a verificação dos
requisitos do art. 41 do CPP.” (e-STJ, fls. 407-408).

Isto demonstra que as alegações defensivas foram devidamente apreciadas e sopesadas
pelo acórdão recorrido, ainda que com resultado diverso do pretendido pela defesa, sem que
isso configure causa de nulidade ou permita o novo julgamento do recurso.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador
dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao
delito de descaminho quando cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir
como verdadeiro incentivo à prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido seja inferior a R$
20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais com sentenças condenatórias
transitadas em julgado e de 14 processos administrativos-fiscais, por condutas semelhantes
ao fato que lhe é imputado, circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da
insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar
eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda
que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os
" (EDcl no AgRg
motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
no HC n. 758.051/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi
14/2/2023
observado na hipótese.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
6/6/2023
15/6/2023

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente
com a decisão embargada.
2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses defensivas, não há
que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar inovações argumentativas
realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau, confirmada neste
Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo retroagir o trânsito em julgado à
data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível, situação que afasta a
ocorrência de prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
20/6/2023
23/6/2023
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP, não exige
do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela defesa, na medida
em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes, suficientes para o não
acolhimento das teses defensivas. Se da análise da decisão for possível extrair os motivos
que levaram à rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do julgador, não há
necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses defensivas articuladas,
que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, cito os
seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART.
315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS NA
SENTENÇA. NÃO OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou
provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava nulidade da sentença condenatória
por ausência de apreciação de teses defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 315, § 2o, IV, do
Código de Processo Penal, em razão da não apreciação de arguições preliminares na
sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está obrigado a apreciar
todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de todas as teses preliminares
apresentadas pelo ora agravante.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do
CPP, na medida em que se colhe da sentença os fundamentos da condenação,
suficientes para o não acolhimento das teses defensivas, isso porque não se exige do
julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela defesa, tornando, inclusive, as matérias
preclusas.
6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal examinar todas as
matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a sentença não as tenha julgado
por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo, não estará suprimindo qualquer grau de
jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex lege, devolvida, in totum, especialmente após as
recentes alterações do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator
Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o,
inc. IV, do CPP quando se colhe da sentença os fundamentos da condenação, não se
. 2.
exigindo do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
Qualquer omissão por parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, sob pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo pode examinar
todas as matérias suscitadas e discutidas na apelação, ainda que a sentença não as tenha
julgado por inteiro, sem que seja suprimido qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR,
12/3/2024
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO NESTA QUINTA TURMA. NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. NOVA OCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO
DE FUNDAMENTAÇÃO E REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
prevenção destes autos se deu com a distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta
Corte, se justificando pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da
ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos
posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
firmou o entendimento de que a anterior distribuição de incidente, recurso ou ação, mostra-
se como critério válido para firmar a prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão
internos distintos, desde que entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a
violação aos artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a
decisão proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o Ministro relator
deu provimento ao recurso porque o Tribunal de origem teria se utilizado de
fundamentação per relationem, sem qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem
mesmo transcrever o parecer ministerial ao qual fez referência, além de não tecer
consideração acerca das preliminares arguidas. Diferentemente, neste novo
julgamento da apelação, ainda que respaldando a fundamentação da r. sentença
condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou as preliminares defensivas,
. 2.1. Os temas
razão pela qual não foram violados os dispositivos de lei indicados
abordados na apelação, notadamente os referentes às nulidades das interceptações
telefônicas e suas prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, comprovação dos
delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de Justiça. "De se
lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do
inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas
partes". 3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não obstante na maior parte da
irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções alcançadas pela Corte
Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art. 212 do CPP) não houve a
integração do julgado. Assim, deve-se o decisum para que a Corte a quo se manifeste acerca
da irresignação. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n.
2/10/20
2.005.003/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, grifou-
4/10/2023
se)

O Ministério Público Federal, em seu zeloso parecer, compartilha do entendimento de
que o acórdão recorrido não expressa vícios de omissão ou contradição, senão vejamos:

“3.3 Verifica-se que o acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou
obscuridade; analisou as teses defensivas e as rejeitou de forma fundamentada. Assim, não
se verifica a apontada violação ao art. 3o, c/c o art. 619, ambos do CPP, e ao art. 1.025 do
CPC.
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

3.4. Quanto às alegadas violações ao art. 315, § 2o, inciso I, art. 564, inciso V, e art. 572,
todos do CP, em razão da ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia,
não merece provimento.
(...)
3.6. Portanto, o acórdão não conheceu da preliminar sob o fundamento de que a matéria
não foi suscitada no momento oportuno, mas apenas nas razões de apelação; assim, estaria
preclusa.
3.7. O acórdão apresenta fundamentação suficiente; não se verifica a alegada violação
aos dispositivos legais indicados.” (e-STJ, fls. 574)

Quanto à tese de que o acórdão recorrido teria violado os arts. 155, 156, 315, §2o, IV e
VI, 386, VII, 564, V, e 619 do CPP, e art. 180, caput e §3o, do Código Penal, uma vez que a
condenação por receptação dolosa teria sido mantida sem prova suficiente do dolo,
contrariando o princípio do in dubio pro reo e ignorando a possibilidade de desclassificação
para a modalidade culposa, verifica-se que incide o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Sob o pretexto de que esse bloco de preceitos legais foi violado, a defesa quer, em
verdade, que o Superior Tribunal de Justiça promova nova reexame dos fatos e provas, para
desconstituir a conclusão de que o réu é culpado. No entanto, a condenação do recorrente
não decorre da má interpretação da Lei, mas sim do exame rigoroso das provas, o que não
pode ser revisto em sede de recurso especial.
Para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida
as teses por ela articuladas não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte
local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas. É
imperativo que o agravo realize uma comparação minuciosa entre os fatos determinados no
acórdão e as teses recursais, demonstrando claramente em que medida estas não demandam
a modificação do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, o que não foi realizado.
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. HABITUALIDADE NA ATIVIDADE DE
FRETE. DOLO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
mantendo a condenação pela prática do delito de receptação qualificada, conforme art. 180,
§ 1o, do Código Penal.
2. Os réus foram encontrados transportando bens de origem ilícita sem documentação
fiscal, em circunstâncias suspeitas, dias após o furto, evidenciando a proximidade com os
responsáveis pela subtração.
3. As instâncias ordinárias concluíram pela autoria e materialidade do crime, destacando
a habitualidade dos réus na atividade de frete e a comprovação do elemento subjetivo do
crime de receptação qualificada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade na atividade de frete dos
réus é suficiente para enquadrar a conduta na forma qualificada do delito de receptação, sem
que isso implique revisão de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que, no crime de
receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
6. A habitualidade na atividade de frete foi comprovada pelas circunstâncias dos fatos e
pela prova oral colhida, justificando a incidência da qualificadora prevista no art. 180, § 2o,
do Código Penal.
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

7. A desclassificação para a modalidade simples ou culposa do delito demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. A habitualidade na atividade de frete
justifica a incidência da qualificadora prevista no art. 180, § 2o, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 30 e 180, § 1o; Código de Processo
Penal, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.097.041/PR,
Relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC n. 331.384
22/4/2024
/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC n.
30/8/2017
742.304/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.06.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.847.400/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
1/4/2025
10/4/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO CONHECIDO E
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do
réu pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal. A defesa
pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime
para sua forma culposa, bem como a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela
atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar o
dolo na prática do crime de receptação;
(ii) estabelecer se é possível o reexame do acervo fático-probatório para absolver ou
desclassificar a conduta; e (iii) verificar a possibilidade de reduzir a pena-base abaixo do
mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo é conhecido por atender os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo
e com a devida representação processual, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ.
4. A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos
depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais
de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o
comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para
comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal.
6. O pleito de reexame de provas para fins de absolvição ou desclassificação da
conduta esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, que veda a reapreciação de fatos e provas
em sede de recurso especial.
7. Quanto à dosimetria, o STJ reafirma a incidência da Súmula 231/STJ, que impede a
redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes. O
entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 de repercussão geral também reitera a
impossibilidade de ultrapassar os limites mínimos estabelecidos pelo legislador. IV.
DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
(AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
26/11/2024
4/12/2024

Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

O Ministério Público Federal também segue essa linha de raciocínio:
“2.9. Porém, quanto à alegada ausência de demonstração do dolo e pretendida
desclassificação do crime para a modalidade culposa (violação ao art. 155, art. 156, art. 315,
§ 2o, incisos IV e VI, art. 386, inciso VII, art. 564, inciso V, e art. 619 do CPP, e ao art. 180,
caput, § 3o, do CP), o recurso especial exige o reexame de provas. Assim, aplica-se quanto
ao ponto a Súmula 7/STJ.” (e-STJ, fls. 571)

Por fim, o pedido relacionado ao acordo de não persecução penal perdeu seu objeto, uma
vez que no curso do feito se abriu a negociação entre as partes, sem sucesso (e-STJ, fls. 701).

Por tais fundamentos, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.”

Constata-se que todas as teses defensivas foram decididas corretamente, á luz
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O recorrente alegou nulidade da decisão de recebimento da denúncia por
ausência de fundamentação, violação ao art. 28-A do CPP pelo não oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e ausência de provas do dolo na condenação
por receptação dolosa, pleiteando a desclassificação para a modalidade culposa.
Porém, a decisão agravada destacou que a nulidade da decisão de recebimento
da denúncia foi corretamente afastada pelo Tribunal de origem, pois a matéria não foi
suscitada no momento processual oportuno, estando preclusa. Quanto ao ANPP,
entendeu que o recorrente não preenchia os requisitos legais para o benefício, e que a
questão já havia sido devidamente analisada e rejeitada.
No que tange à alegação de ausência de provas do dolo, a decisão agravada
aplicou o óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso
especial, ressaltando que a condenação foi baseada em exame rigoroso das provas pelas
instâncias ordinárias. Além disso, destacou que o acórdão recorrido não apresentou
omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado e rejeitado as teses defensivas de
forma fundamentada. Por fim, mencionou que o pedido relacionado ao ANPP perdeu
objeto, uma vez que houve tentativa de negociação entre as partes, sem sucesso. Assim,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
E, em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos
argumentos que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso
especial, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da
necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou
a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador.
Aplica-se ao caso a Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça, diante da
inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso
III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com
apreensão de 2.500 maços, e buscava a aplicação do princípio da
insignificância, alegando que a quantidade apreendida era inferior ao patamar
estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do
STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da
insignificância ao crime de contrabando de cigarros, considerando a
quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182 do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o
limite de 1.000 maços estabelecido pela jurisprudência do STJ para a
aplicação do princípio da insignificância, inviabilizando a absolvição com
base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao contrabando de
regimental
cigarros quando a quantidade apreendida excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art.
334-A; Decreto-Lei n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 1.677.886/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA
DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE IMPUGNAR OS MOTIVOS DA
NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da
decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
que negou provimento ao agravo em recurso especial, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n.
182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o
acórdão paradigma e o acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se
identificar os pontos convergentes dos casos e a necessidade de semelhante
resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice, levantado pelo Tribunal
local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a
divergência jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico
demonstrando a similitude fática entre os acórdãos confrontados, nos
" (AgRg
termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ
no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
22/4/2025
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51268354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:38
Código de Controle do Documento: 55cdc938-a16d-4259-b7b4-429221184e7a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0281220-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.204.019 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005164220158260536 000051642201582605362362015
00005164220158260536236201525562015 0000516422015826053650000
20210000742260 20210000848945 2362015 25562015 5164220158260536
51642201582605362362015 5164220158260536236201525562015
516422015826053650000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO NEPOZIANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO NEPOZIANO OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542524551407524551449@
2022/0281220-2 - AREsp 2204019 Petição : 2025/0084958-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:13:28
Código de Controle do Documento: E8FACF7F-233B-4A83-A9B4-91F0685B178C